Tribunal: TJBA
Processo: 8075671-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075671-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANUSA SAPUCAIA RIBEIRO DE MEDEIROS ANDRADE

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CENTRO UNIVERSITARIO DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA. ENTREGA DE DIPLOMA. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Danusa Sapucaia Ribeiro de Medeiros Andrade contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais nº 0512575-29.2017.8.05.0080, que acolheu preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, com fundamento no Tema 1.154 do Supremo Tribunal Federal.

A agravante sustenta a inaplicabilidade do referido tema, ao argumento de que o diploma já foi expedido pela instituição de ensino, limitando-se a controvérsia à demora injustificada na sua entrega, caracterizando falha na prestação de serviço.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em definir se a competência para processar e julgar demanda envolvendo demora na entrega de diploma de curso superior, já expedido por instituição privada, é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, à luz do Tema 1.154 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir
4. O cabimento do Agravo de Instrumento é admitido com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ, diante do risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.
5. O Tema 1.154 do STF estabelece a competência da Justiça Federal nos casos que envolvam controvérsia relativa à expedição de diploma de curso superior em instituição integrante do Sistema Federal de Ensino, em razão do interesse da União na fiscalização educacional.
6. No caso concreto, restou comprovado que o diploma já foi expedido pela instituição de ensino, inexistindo discussão sobre sua validade, registro ou credenciamento perante o Ministério da Educação.
7. A controvérsia limita-se à demora injustificada na entrega do documento, configurando falha na prestação de serviço educacional, regida pelo Direito do Consumidor e pelo Direito Civil.
8. Ausente interesse jurídico direto da União, não se justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal, sendo inaplicável o Tema 1.154 do STF, mediante técnica de distinção.
9. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça confirmam que demandas de natureza contratual e consumerista, sem discussão sobre validade de diploma, devem ser processadas na Justiça Estadual.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“
1. É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que declina da competência, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que versem sobre demora na entrega de diploma já expedido por instituição privada, quando ausente interesse jurídico da União e inexistente controvérsia sobre sua validade ou registro.
”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8075671-04.2025.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
DANUSA SAPUCAIA RIBEIRO DE MEDEIROS ANDRADE e,
como parte agravada, o
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA BAHIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça